Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-30.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HAROLDO MONTEIRO LEITE - CPF: 396.453.551-68 (RECORRENTE), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), DEBORA SANTOS GOUVEA - CPF: 764.572.650-49 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (RECORRIDO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO
IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO PRESENTE NO ALIMENTO. REFRIGERANTE COM UM PEDAÇO DE PLÁSTICO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO OU DE QUALQUER OUTRO DANO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais decorrentes do fato de ter adquirido um refrigerante (Kuat) que continha um papel de plástico no interior do vasilhame.

2.

Em que pese restar comprovado que o produto estava impróprio para consumo, tal fato, por si só, não tem o condão determinar a incidência de dano moral.

3.

Isso porque, analisando os autos, verifico que o próprio Recorrido afirmou que constatou a presença do objeto antes mesmo de abrir a garrafa, optando por deixa-la fechada, ou seja, não houve a ingestão do produto, de modo que a sua integridade física não fora colocada em risco.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais decorrentes do fato de ter adquirido um refrigerante (Kuat) que continha um papel de plástico no interior do vasilhame.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente NORSA REFRIGERANTES S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal, a Recorrente NORSA REFRIGERANTES S/A pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, pelos fatos e fundamentos que passo a expor a seguir.

Em que pese restar comprovado que o produto estava impróprio para consumo, tal fato, por si só, não tem o condão de determinar a incidência de dano moral.

Isso porque, analisando os autos, verifico que o próprio Recorrido afirmou que constatou a presença do objeto antes mesmo de abrir a garrafa, optando por deixá-la fechada, ou seja, não houve a ingestão do produto, de modo que a sua integridade física não fora colocada em risco.

Com efeito, no que tange aos danos morais, deixando o consumidor de demonstrar que houve a ingestão do produto adquirido, ônus que lhe cabia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, impõe-se o afastamento da condenação a tal título.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa Ré, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021